Tribunal: STF
Processo: ARE 1518113
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dalton Borges de Mendonça, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL. VERBA FEDERAL REPASSADA À MUNICIPALIDADE POR FORÇA DE CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDA. CONTAS DO EX-PREFEITO JULGADAS IRREGULARES PELO TCU. INCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - SIAFI. CABE À JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA EXPREFEITO PELA NÃO-APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS REPASSADAS POR FORÇA DE CONVÊNIO. HIPÓTESES EM QUE HOUVE A EXPRESSADA MANIFESTAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE POR PARTE DA UNIÃO E DA FUNASA EM INTEGRAR A LIDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SEU PATRIMÓNIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL DIANTE DA NÃO INCLUSÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O AGENTE PÚBLICO E O TERCEIRO BENEFICIADO COM O ATO LESIVO, TAMPOUCO HÁ RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES A OBRIGAR O MAGISTRADO A DECIDIR DE MODO UNIFORME A DEMANDA, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CPC — PRECEDENTES DO STJ. DESVIO DE FINALIDADE MALFERIDOR DA COISA PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, LEGALIDADE E MORALIDADE. COMPROVADO O DESVIO NO EMPREGO DE VERBA REPASSADA POR CONVÊNIO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DE EX-PREFEITO AO RESSARCIMENTO DOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA QUE SE REGULARIZE A SITUAÇÃO JURÍDICA ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO. A INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR AO REQUERIDO, APÓS APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL, NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a mera alegação de interesse da União não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal, havendo a necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Veja-se:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1304349 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.09.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780070 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.04.2016)



    Na hipótese, além de não integrarem a lide, há manifestação expressa da União e da Funasa no sentido da ausência de interesse no feito, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 830345 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1516569 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente